Tribunal: STF
Processo: RHC 199339
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Robson Luiz Aparecido dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.6.2020, negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 109.104/SP.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Décima Oitava Vara Criminal da Comarca de São Paulo, em 17.8.1998, julgou procedente a denúncia para, por fato delituoso ocorrido em 16.1.1997, condenar “ROBSON APARECIDO DOS SANTOS, filho de Raimundo Rodrigues dos Santos e de Maria das Graças dos Santos, nascido aos 11/09/72, em São Paulo - SP, a pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal, por incurso no art. 157, par. 2., incisos I e II, do C. Penal”, em regime inicial fechado, no Processo n. 0019870-86.1997.8.26.0050 (antigo Processo n. 100/98). O recorrente foi mantido preso (fls. 4-9, vol. 14).
    Em 15.9.1998, o recorrente interpôs apelação (fls. 20-23, vol. 14 e fl. 1, vol. 15).
    Em 25.9.1998, o Departamento de Inquéritos e Polícia Judiciária informou a fuga do recorrente (fls. 10-11, vol. 15).
    Em 23.10.1998, o juízo da Décima Oitava Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, pela “evasão do réu”, julgou deserta a apelação interposta pelo recorrente e determinou a expedição do mandado do prisão (fl. 14, vol. 15).
    Em 29.10.1998, a defesa do recorrente tomou ciência da decisão (fl. 14, vol. 15). A condenação transitou em julgado, com a data o trânsito para a defesa em 18.9.1998 (fl. 17, vol. 15).
    Em 9.8.1999, foi certificado nos autos que o recorrente foi preso por outro processo em tramitação na Segunda Vara Criminal de São Paulo/SP (fl. 23, vol. 15). O mandado de prisão expedido pelo juízo da Décima Oitava Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP foi cumprido.
    Em 23.7.2018, a defesa requereu o desarquivamento do processo (fl. 17, vol. 16) e, em 28.8.2018, pediu a declaração de nulidade da decisão pela qual julgada deserta a apelação e da ciência da defesa realizada por estagiário (fls. 20-24, vol. 16). Em 28.9.2018, o juízo da Décima Oitava Vara Criminal da Comarca de São Paulo indeferiu o pedido (fl. 2, vol. 17).
    3. Em 22.11.2018, no julgamento do Habeas Corpus n. 2219333- 90.2018.8.26.0000/SP, impetrado em favor do recorrente, a Décima Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, denegou a ordem (fls. 50-51, vol. 17 e fls. 1-3, vol. 18), publicado em 10.12.2018 (fl. 4, vol. 18).
    4. Em 12.12.2018, contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus n. 2219333-90.2018.8.26.0000/SP, foi interposto pela defesa o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 109.104/SP no Superior Tribunal de Justiça, no qual requereu:
    “(...) que seja DADO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL em Habeas Corpus, para anular a decisão de fls. 252, que declarou deserta a apelação do Recorrente, bem como declarou o trânsito em julgado da sentença, sendo anulada a decisão, seja reconhecida a prescrição intercorrente do processo” (fl. 15, vol. 18).
    Em 16.6.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao recurso ordinário em acórdão com a seguinte ementa: 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE DESERÇÃO DA APELAÇÃO. ART. 595 DO CPP, VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. NULIDADE. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Na espécie, diante da notícia de evasão do recorrente, o Juízo de primeiro grau julgou deserta a apelação e determinou expedição de mandado de prisão, bem como a certificação do trânsito em julgado da decisão condenatória, datada de 1998. Cientificada do ato processual, a defesa não se insurgiu. Após mais de 20 anos, a defesa impetra habeas corpus na origem para ter a nulidade reconhecida.
    2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.’ (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019).
    3. Embora o art. 595 do Código de Processo Penal tenha sido revogado pela Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, no ano da publicação da decisão em debate, referida regra ainda estava em vigor, razão pela qual a decisão que declarou deserta a apelação encontrava-se em consonância com a legislação vigente à época, não havendo que se falar em nulidade.
    4. Recurso desprovido” (fl. 36, vol. 20).
    Em 6.10.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração opostos pela defesa com o fundamento de “não h[aver] qualquer contradição a ser sanada na via dos aclaratórios” e configurar inconformismo do recorrente (fls. 73-82, vol. 20).
    Em 15.12.2020, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus opostos pela defesa (fls. 98-105, vol. 20).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega “afronta ao Princípio Constitucional da Ampla Defesa caracterizada pela negativa de adiamento do julgamento do RHC manejado perante o Superior Tribunal de Justiça, acarretando na impossibilidade deste causídico sustentar oralmente suas razões” (fl. 116, vol. 20).
     Argumenta que teria “demonstr[ado] seu interesse em recorrer, tendo sido recebido dia 04/09/1998, inclusive apresentado suas razões de apelação dentro do prazo legal (15/09/1998), sendo até mesmo apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público, novamente dentro do prazo legal (01/10/1998)” (fl. 114, vol. 20).
    Acrescenta que, “diante da evasão do Recorrente, a magistrada de piso, através de um despacho no dia 23/10/1998, julgou deserta a apelação, certificando o trânsito em julgado da sentença”. Assinala que, “No dia 29/10/1998, apenas um estagiário de Direito [teria] tom[ado] ciência do referido despacho, conforme assinado, tendo a citada decisão transitado em julgado no mesmo dia – também no mesmo dia, conforme carimbo de certidão no verso, a data marcada em que teria transitado em julgado a sentença foi 18/09/1998, tendo esta certificação ocorrido também dia 29/10/1998” (fl. 114, vol. 20). 
    Ressalta que seria “nula atuação de estagiário de direito quando este, isoladamente, pratica qualquer ato no processo que é privativo de advogado como, por exemplo, tomar ciência de decisão judicial, como [teria] ocorr[ido] no caso em comento” (fl. 122, vol. 20).
    Assevera que, “ultrapassado prazo superior a 12 (doze) anos entre a data da publicação da r. sentença e a presente data, entende a defesa ser caso de declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal” (fl. 126, vol. 20).
    Este o pedido: 
    “(...) seja processado e julgado o presente Recurso em Habeas Corpus, bem como que seja concedida a preliminar aventada, para que seja declarada a nulidade do julgamento do Recurso em Habeas Corpus pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, determinando a realização de um novo julgamento sendo, desta vez, concedida a oportunidade à defesa de sustentar oralmente suas razões. 
    Em caso de superação da preliminar requerida, requer a defesa do Recorrente ROBSON APARECIDO DOS SANTOS que seja provido o presente Recurso em Habeas Corpus, para que seja reconhecida a nulidade do despacho de fls. 252 que declarou deserta a apelação manejada pela defesa, determinando o devido processamento do referido recurso;
    Em caso de entendimento diverso, requerem estes defensores que seja provido o presente Recurso em Habeas Corpus, declarando a nulidade do feito por afronta ao Princípio da Ampla Defesa, tendo em vista que o advogado constituído do Recorrente à época deixou de ser devidamente intimado, com a consequente determinação de intimação do advogado constituído nos autos para que este, caso queira, possa recorrer da r. decisão que julgou deserto o recurso de apelação.
    Por fim, com a concessão de qualquer dos pedidos feitos anteriormente, declarando de nulidade do r. despacho de folha 252 dos autos principais, requer a defesa que seja declarada a extinção da punibilidade do Recorrente nos termos do artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade intercorrente” (fl. 127, vol. 20).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pediu o não conhecimento do recurso (fls. 141-151, vol. 20).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. Quanto ao não cabimento do recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014).
     
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013).
    Confiram-se também as decisões por mim proferidas no RHC n. 198.198/SP, DJe 18.3.2021, e no RHC n. 195.408/SP, DJe 1º.2.2021.
    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.
    8. Consta do processo outro óbice processual, pois a decisão condenatória transitou em julgado para a defesa em 18.9.1998 (fl. 17, vol. 15).
    O Habeas Corpus n. 2219333-90.2018.8.26.0000/SP, objeto do presente recurso ordinário, foi protocolizado no Tribunal de Justiça de São Paulo mais de vinte anos após o trânsito em julgado do acórdão questionado, tendo sido julgado em 22.11.2020. 
    Em 12.12.2020, a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 109.104/SP no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.826-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ROUBO PRATICADO MEDIANTE CONDUTA ÚNICA CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus impetrado perante o STJ não merecia conhecimento na medida em que funcionou como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme ao reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) aos delitos de roubo que, mediante conduta única, atingem o patrimônio de vítimas diversas. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 190.090-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.12.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    9. Verifica-se que a causa de pedir é a mesma do Habeas Corpus n. 165.947/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, ao qual negado seguimento por óbice processual. Ressaltou-se não ser caso de concessão de ordem de ofício (DJe 6.12.2018).
    10. Ainda que o recurso fosse cabível, e não é, como demonstrado, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo denegou a ordem sob a seguinte fundamentação:
    ‘Segundo se verifica dos autos, o paciente foi processado e, ao final, condenado, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa, e apelou do decisum (fls. 305 a 310 e 321 a 325).
    Em 23.10.1998, diante da notícia da evasão do paciente, o MM. Juízo impetrado julgou deserta a apelação e determinou a expedição de mandado de prisão, bem como a certificação acerca do trânsito em julgado da sentença (fl. 338), da qual tomou ciência, pela defesa, o Estagiário portador da OAB/SP n. 77.171-E, que estava cadastrado nos autos (fl. 206).
    Feitas tais considerações, tem-se que a ordem é de ser denegada. 
    Com efeito. ‘A alegação da ausência de intimação do advogado constituído da decisão que declarou deserta a apelação, em razão da evasão do paciente, não está a autorizar o reconhecimento da nulidade. Ocorre que o estagiário de direito deixou clar[a] a ciência por parte da defesa do paciente, tendo inclusive deixado a data, assinatura e número da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP n° 77.171-E), de sorte que não há qualquer irregularidade em tal ciência (fl. 338). E como bem observou a DD. Promotora de Justiça: 'é indubitável que este foi cientificado da decisão judicial e com ela concordou, tanto que não recorreu, não sendo razoável, depois de 20 anos, dadas as circunstâncias, reconhecer qualquer nulidade, tal como aventado pelo novo Defensor constituído do acusado' (fl. 373). Assim, operou-se a preclusão consumativa, não podendo, após 20 (vinte) anos, alegar a nulidade em decorrência da ausência da ciência por advogado constituído, quando tinha o recurso adequado para recorrer da referida decisão, recurso em sentido estrito, conforme artigo 581, inciso XV, do Código de Processo Penal. […]
    No mais, embora o artigo 595, do Código de Processo Penal, tenha sido revogado pela Lei n. 12.403/2011, é incontroverso que, quando de sua aplicação no presente caso, estava em pleno vigor, não havendo se falar em inconstitucionalidade ou violação ao direito de defesa. […]
    ‘Assim, tendo o advogado constituído à época tomado ciência, por meio de estagiário de direito, da r. decisão que declarou a apelação deserta, bem como da certificação do trânsito em julgado, não há que se falar em prescrição intercorrente, eis que o processo teve curso regular, não havendo que se extinguir a punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva’, bem disserta, ainda, a douta Procuradoria Geral de Justiça (fl. 418).’ (e-STJ, fls. 424-425) 
    Consoante devidamente consignado no acórdão recorrido e nas contrarrazões ao recurso ordinário, não há qualquer nulidade a ser sanada no presente recurso.
    Verifica-se, inicialmente, que a defesa, conforme consignado no acórdão a quo, deixou clara a ciência por parte dela quanto à decisão que declarara deserta a apelação, tendo inclusive deixado a data, assinatura e número da carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP n. 77.171-E), não tendo dela recorrido.
    Quanto ao tema, a jurisprudência, tanto deste Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, ‘em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.’ (AgRg no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019; grifou-se).
    Saliente-se, ainda, que embora o art. 595 do Código de Processo Penal tenha sido revogado pela Lei n. 12.403, de 04 de maio de 2011, no ano da publicação da decisão em debate, referida regra ainda estava em vigor, razão pela qual a decisão que declarou deserta a apelação encontrava-se em consonância com a legislação vigente à época, não havendo se falar em nulidade. 
    Nesse sentido:
    ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUGA DO CONDENADO. DESERÇÃO. ART. 595 DO CPP. PRECEDENTES. 1. Comprovada a fuga do réu condenado em primeiro grau, após a interposição do recurso, será declarada deserta a apelação, nos exatos termos do art. 595 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. 2. Recurso provido.’ (REsp 779.608/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 405; grifos acrescidos). 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO DESERTA. RÉU FORAGIDO. ARTIGOS 594 E 595 DO CPP. EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO AO CÁRCERE. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N. 347/STJ. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2005. NORMA DE CUNHO PROCESSUAL. TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 2º DO CPP. REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. ART. 621 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.
    I - (…)
    IV - In casu, contudo, no momento da interposição do recurso de apelação, em março de 2005, vigente ainda o art. 594 do Código de Processo Penal e válido verbete sumular n. 9/STJ (‘A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência’), de modo que, não tendo o paciente se recolhido à prisão, era juridicamente sustentável a decisão que não conheceu da insurgência. 
    V - As normas de cunho processual regem-se pelo princípio do tempus regit actum, não retroagindo para alterar o curso dado ao processo penal à época em que estava em tramitação. Com efeito, ‘As normas de direito processual têm aplicação imediata e não possuem efeito retroativo. Incidência do princípio tempus regit actum’ (HC n. 203.360/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Campos Marques - Desembargador convocado do TJ/PR, DJe de 9/4/2013). (…) Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no HC 521.974/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 22/10/2019; sem grifos no original).
    Foi o que também registrou o membro do Parquet Federal, em seu parecer, o qual transcrevo como razões de decidir: 
    ‘[...] 7. Em 23 de outubro de 1998, diante da notícia de evasão do recorrente, o Juízo de primeiro grau julgou deserta a apelação e determinou a expedição de mandado de prisão, bem como certificou o trânsito em julgado da condenação, da qual tomou ciência um estagiário portador da OAB/SP nº 77.171- E, que estava cadastrado nos autos. 8. Ocorre que não há que o estagiário de Direito deixou clara a ciência pela parte da defesa, tendo informado o seu número da OAB, datado e assinado a intimação. Ressalte-se que a presente irresignação veio à tona após passados 20 anos do referido ato, não sendo razoável o novo advogado constituído exigir a sua nulidade, sob pena de fulminar a boa fé processual e violar, diretamente, o postulado da segurança jurídica. 9. Ora, se a indigitada nulidade não foi arguida pela defesa em momento oportuno, deve ser reconhecida a preclusão. É difícil crer que o recorrente passou todos esses anos submetido a uma ilegalidade (no seu entender), de maneira completamente inerte, por pura ausência de informação sobre o trânsito em julgado da sua condenação.
    10. Com efeito, a nulidade arguida pela defesa do recorrente não pode ser guardada como ‘nulidade de algibeira’ a fim de ser utilizada apenas quando interessar à parte supostamente prejudicada, como uma espécie de ‘carta na manga’. 
    11. Aplica-se, in casu, a primeira parte do art. 565 do Código de Processo Penal: ‘Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interesse’. De fato, ainda que seja afastada a má-fé da defesa do paciente, não há como deixar de reconhecer sua negligência processual em arguir a nulidade no momento oportuno. Nesta diretriz:
    PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PARA A SEGUNDA SESSÃO DE JULGAMENTO APELAÇÃO. ANULAÇÃO DO PRIMEIRO ACÓRDÃO POR OBRA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA ALEGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. 1. Na espécie, o paciente, que se via defendido pela Defensoria Pública desde o início do processo e por atuação daquela Instituição obteve a anulação, neste STJ, do primeiro julgamento da apelação, pretende, agora, na presente impetração, anular o segundo julgamento daquele recurso, porque realizado sem a intimação prévia de advogado constituído. 2. Intimação da Defensoria, em um segundo momento, que se deu como consequência lógica da própria anulação obtida nesta Corte. 3. Mácula, ademais, alegada de modo tardio, somente mais de dois anos e seis meses após o segundo acórdão, sem demonstração de efetivo prejuízo, revelando-se a alegação mera prevalência da forma pela forma. Precedentes desta Corte. 4. Ordem denegada. (HC 239.319/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 17/09/2013). 
    12. No mais, concernente ao art. 595 do CPP, à época dos fatos, referido artigo ainda estava em vigor, justificando a declaração de deserção decorrente da fuga do réu.
    13. Normas de cunho processual, sob a égide do princípio do tempus regit actum, não retroagem para alterar o curso dado ao processo penal à época de sua tramitação.
    14. Nesse aspecto, no momento da interposição do recurso de apelação, em setembro de 2008, vigente ainda o art. 595 do CPP e válida a Súmula 9/STJ: 'A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência', de modo que, não tendo o paciente se recolhido à prisão, era juridicamente sustentável a decisão que declarou a deserção.’ (e-STJ, fls. 459-462; grifou-se). 
    Diante do exposto, nego provimento ao recurso. É o voto” (fls. 39-42, vol. 20).
    11. As normas processuais não retroagem, sequer para beneficiar o réu. Ao tempo da fuga do recorrente e da declaração de o recurso de apelação ser deserto pela fuga, vigorava o art. 595 do Código de Processo Penal.
    Sobre a irretroatividade da norma processual penal, o processualista Guilherme Madeira Dezem ressalta:
    “No âmbito do processo penal, quando houver conflito de leis no tempo, há, basicamente, três sistemas de solução desse tipo de problema:
    a) sistema da unidade processual: por este sistema a lei que iniciou o processo irá regê-lo até o final, ainda que haja mudança da lei no meio do processo. Assim, caso no meio do processo entre em vigor lei nova que altere, por exemplo, o rito processual, não haveria mudança, pois o processo seguirá até o final com a lei que o iniciou. Não é o sistema adotado no Brasil.
    b) sistema das fases processuais: por este sistema a lei que iniciou a fase processual irá regê-la até seu final. Em geral a doutrina divide as fases do processo em: postulatória, instrutória e decisória. Caso tenha se iniciado a fase instrutória e a lei mude, esta nova lei somente irá incidir na próxima fase, ou seja, na fase decisória. Não é o sistema adotado no Brasil.
    c) sistema do isolamento dos atos processuais: também chamado de teoria do isolamento dos atos processuais, princípio do efeito imediato, princípio da aplicação imediata ou princípio do tempus regit actum. Para este sistema a lei rege unicamente o ato processual a ser realizado. Uma vez praticado o ato, haverá a incidência da nova lei.
    Este último sistema é o adotado no Código de Processo Penal que em seu art. 2º dispõe: ‘A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’.
    Uma vez que o sistema processual é diferente do sistema de direito penal material, a lei nova não irá afetar os atos já praticados, ou seja, ela somente irá valer para o futuro” (DEZEM, Guilherme Madeira. Curso de Processo Penal. Publicação eletrônica. Revista dos Tribunais: 2020. p. RB-5.1)
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido da irretroatividade da norma processual penal, com a incidência do princípio tempus regit actum para os atos praticados sob a norma processual em vigor. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. PRESCINDIBILIDADE DE SUA APRESENTAÇÃO. ATO PROCESSUAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 1. Até a edição da Lei 11.719/2008, a apresentação de defesa prévia era mera faculdade, e, por consequência, a sua ausência não configurava nulidade. Portanto, o ato impugnado não apresenta ilegalidade, já que praticado à luz da legislação processual vigente à época, forte no princípio tempus regit actum (CPP, art. 2º). 2. Ademais, a defesa não indicou o prejuízo sofrido pelo paciente nem de que modo a apresentação da defesa prévia o beneficiaria, razão por que não se revela viável a esta Corte, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não das diligências suscitadas a destempo pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 142.994-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 COM A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. ORDEM DENEGADA. 1. Interrogatório dos Pacientes ocorrido em data anterior à publicação da Lei n. 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 2. Ordem denegada com revogação da liminar deferida” (HC n. 123.228, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.9.2015).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. LEI 12.322/2010. IRRETROATIVIDADE. DEVER DE ZELAR PELA CORRETA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. INOBSERVÂNCIA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE